Tribunal: TJMT
Processo: 0008797-62.2015.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008797-62.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIVANIA VIEIRA DA COSTA - CPF: 024.145.661-40 (APELANTE), LAURACY ROSA FERREIRA - CPF: 502.301.311-15 (VÍTIMA), SUCATA MOTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0008797-62.2015.8.11.0064 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: LUCIVANIA VIEIRA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO –
1) REDUÇÃO DA PENA-BASE
– AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS DO DELITO – VIABILIDADE – EFEITOS NEGATIVOS À SOCIEDADE – ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – PENA-BASE REDIMENSIONADA –
2) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– POSSIBILIDADE –
CONFISSÃO
(PARCIAL OU QUALIFICADA) UTILIZADA PARA A
FORMAÇÃO
DO
CONVENCIMENTO
DO
JULGADOR
- SÚMULA 545 DO STJ - JULGADOS DO STJ E TJMT –
3) REDUÇÃO DO
QUANTUM
DECORRENTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– PROCEDÊNCIA – AUMENTO BEM SUPERIOR À USUAL FRAÇÃO DE UM SEXTO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPÕE –
4) REDUÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA
– PLEITO ESVAZIADO – PENA DE MULTA READEQUADA JUNTAMENTE COM A CORPORAL – 5
) ALMEJADA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, AFASTANDO-SE O PERDIMENTO DA FIANÇA
– IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO E QUE JÁ FOI PONDERADO PELO JUÍZO A QUO – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – FIANÇA PRESTADA VINCULADA AO RESULTADO DO PROCESSO –
6) REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
–
7) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem ultrapassar dos elementos próprios do tipo penal, ao passo que a valoração negativa das consequências do delito pelo aumento da criminalidade e efeitos negativos à sociedade constituem elementos genéricos e inerentes ao tipo penal, não servindo de fundamento para justificar o aumento da pena-base.

2)

Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, tal como no presente édito condenatório, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal. Inteligência da Súmula 545/STJ.

3)

Com o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, orienta a jurisprudência e a doutrina no sentido de utilização do limite mínimo de 1/6 das majorantes e minorantes (3ª fase da dosimetria) como limite máximo para as agravantes e atenuantes (2ª fase dosimétrica). Logo, na hipótese, necessária reforma para aplicar o patamar mínimo de aumento, o que justifica e o torna razoável.

4)

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, a condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, não sendo possível sua isenção, bem como inexistindo óbice à sua vinculação à fiança já prestada nos autos, nos termos do que dispõe o art. 336 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

5)

Tendo a pena de dias-multa sido revista e readequada quando da revisão da pena corporal, esvaziado está o pleito defensivo nesse sentido.

6)

Em razão do provimento de pedidos da defesa, necessário o redimensionamento da pena corporal.

7)

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0008797-62.2015.8.11.0064 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: LUCIVANIA VIEIRA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCIVANIA VIEIRA DA COSTA
, visando reformar a sentença proferida nos

autos n.º 8797-62.2015.811.0064, Código: 638034, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que a condenou à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. (Id. 72440955 e 72440956).

Inconformada, em suas razões recursais (Id. 72440960 e 72440961) a apelante pleiteia a reforma da sentença visando:
a)
a redução da pena-base;
b)
o reconhecimento da confissão extrajudicial para fazer incidir a atenuante respectiva;
c)
redução do aumento realizado na segunda fase da dosimetria em razão da agravante da reincidência;
d)
redução da pena de multa e
e)
isenção das custas processuais e revogação da determinação de perdimento da fiança para pagamento das custas judiciais.

Em contrarrazões (Id. 72440962 e 72440963), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente mantença da r. sentença condenatória.

O p
arecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo provimento parcial do recurso
para redimensionar a pena-base para o mínimo legal, reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea e readequar a pena de multa. (Id. 7659470-TJ/MT).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0008797-62.2015.8.11.0064 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: LUCIVANIA VIEIRA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se da denúncia, que no dia 08/12/2015, por volta das 08h00min, na Rua Goiás, Bairro Dom Oscar Romero, n. 139, na Comarca de Rondonópolis, a apelante ocultou, em proveito próprio e sabendo ser produto de crime, 04 (quatro) painéis de motocicleta; 01 (um) motor de partida de motocicleta; 01 (um) cubo dianteiro de motocicleta e 03 (três) coroas da relação de motocicletas, devidamente apreendida e avaliada em R$ 2.850,00, pertencente a empresa “Sucata Motos”.

No dia e hora supracitados a Polícia Judiciária Civil em cumprimento ao mandado de busca e apreensão oriundo do Proc. n. 6677-46.2015.8l1.0064, Cód. 635493, diligenciaram até a residência da denunciada, onde lograram encontrar nove peças de motocicleta, todas com etiquetas indicando preço, sendo que referidas peças foram subtraídas no mês de novembro do ano de 2015, da loja “Sucata Motos”, localizada na Rua Fernando Correia da Costa, n. 1003, Bairro Centro.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da acusada pelo crime descrito no artigo 180, caput, c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal, sendo, ao final da instrução processual, proferida sentença condenando-a como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal .

In casu
, a materialidade e autoria delitivas ficaram amplamente demonstradas ao longo da persecução penal, razão pela qual passo a analisar os pedidos da defesa.

1.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

Inicialmente, a defesa do apelante requer a diminuição da pena-base, afastando-se a valoração negativa das consequências do delito, alegando que foi utilizada fundamentação inerente ao tipo penal.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado considerou como desfavorável ao apelante as consequências do delito, argumentando que
“são tais posturas que aumentam a demanda dos crimes patrimoniais, existindo assim mais conflitos sociais, que dão a toda sociedade consequências negativas”.

Nota-se que a pena foi exasperada em razão de a apelante ter praticado o delito de receptação, tendo ocultado, em proveito próprio e sabendo ser produto de crime, diversos itens furtados da empresa “Sucatas Motos”.

É cediço que a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem ultrapassar dos elementos próprios do tipo penal.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A valoração desfavorável de circunstância judicial deve ser fundamentada nas peculiaridades do caso concreto e não em elementos inerentes ao próprio tipo penal. O acórdão não trouxe fundamento a indicar que o prejuízo se mostrou anormal ou expressivo à espécie. Agravo regimental não provido”.
(STJ, Ag.Int no HC 520.576/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).

“PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ASPECTOS INERENTES AO TIPO PENAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. (...) 2. À míngua de outros predicados, o simples fato de tratar-se o objeto da receptação de veículo automotor, de per si, não possui o condão de justificar incremento sancionatório na fixação da pena-base, uma vez que não extrapola as circunstâncias previamente aquilatadas pelo legislador infraconstitucional na formação do tipo penal violado. (...)”.
(STJ, HC 359.871/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016).

Desse modo, a valoração negativa das consequências do delito pelo aumento da criminalidade e efeitos negativos à sociedade devido à prática da receptação, constituem elementos inerentes ao tipo penal, já sopesados quando da fixação das penas em abstrato do delito.

Imperioso ressaltar, ainda, que os objetos subtraídos foram restituídos a vítima Lauracy Rosa Ferreira em sua integridade, conforme seu depoimento em juízo (Id. 72440966).

A par desses fundamentos, não prevalece a fundamentação esposada pelo magistrado, devendo ser
afastada a valoração negativa das consequências do delito

e o incremento de 06 (seis) meses fixado sob a pena-base.

2.

RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

De acordo com a defesa, na segunda fase da dosimetria, o Juízo singular deixou de reconhecer a confissão extrajudicial espontânea em razão da decretação da revelia em face da apelante.

No entanto, sustenta que a apelante confessou a conduta imputada em sede inquisitorial e a confissão feita perante a autoridade policial deve ser utilizada para atenuação da pena, mesmo tendo sido retratada em Juízo, tendo em vista que seu conteúdo auxiliou na formação do convencimento do magistrado (Súmula 545, STJ).

In casu
, o pleito defensivo merece prosperar. Isso porque o juízo de origem fez menção expressa à confissão do réu, bem como a utilizou para embasar o r.
decisium
condenatório:

(...) As testemunhas Wudson Cleiton dos Santos Silva e Gilvan Antônio de Sá Teles, policiais civis responsáveis pela prisão da acusada, também ouvidos na fase inquisitorial e judicial, fls. 87/89 e 109/111, relataram que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão nesta cidade, encontraram as peças de motocicletas na posse da denunciada, dentro dos cômodos de sua residência, embalada num papel de plástico, já com etiquetas de preços. Relatou
que a ré, indagada sobre as peças, admitiu ser dela, mas não soube explicar a origem
. Explanara que a ré foi encaminhada para a Delegacia e, posteriormente, apareceu a vítima e reconheceu as peças apreendidas. (...)”.

“(...) Conquanto tenha sido decretada a revelia da ré Lucivania Vieira da Costa,
as informações prestadas no interrogatório policial demonstram que esta se encontrava na posse das peças subtraídas e que iria vendê-las
.
Embora tenha arguido que achou as peças na rua e achou que fossem alumínio e por isso levou o material para casa, não acostou qualquer prova idônea a fim de sustentar a tese aventada
. (...)”.

E, segundo a inteligência da Súmula 545 do STJ:

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

Em similitude com o entendimento sumular, eis o seguinte julgado:

“(...) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FAVOR DO RECORRIDO. CONFISSÃO NA FASE EXTRAJUDICIAL QUE FOI UTILIZADA PARA O CONVENCIMENTO DO JULGADOR. SÚMULA 545/STJ
. PLEITO DE AFASTAMENTO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento firmado na Súmula 545 desta Corte, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal", sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade

(AgRg no REsp 1.516.358/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 5/11/2015, AgRg no REsp 1.450.875/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2015). In casu, tendo sido utilizada a confissão extrajudicial do recorrente para subsidiar o édito condenatório, é de rigor a incidência da atenuante do art. 65, III, d, do CP (...)”
(STJ - HC: 562336 RS 2020/0039660-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 31/03/2020).

Logo, necessário se faz o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
.

3.

DO
QUANTUM
APLICADO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Por conseguinte, a defesa pugna pela redução do
quantum
de aumento por força da agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria.

Neste aspecto, a pretensão reformatória também merece prosperar.

No que tange ao montante fixado pelo magistrado, relembro que o legislador, ao contrário do que fez com as causas gerais ou especiais de aumento/diminuição de pena, não previu o
quantum
correspondente às agravantes e atenuantes e, por esse motivo, como em boa parte do procedimento de aplicação da pena, resta ao julgador eleger, com discricionariedade regrada e de maneira devidamente fundamentada, a fração que melhor as represente em números e se revele adequada ao caso concreto, tendo sempre em vista a dupla finalidade da sanção.

A despeito disso, a jurisprudência, com o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, firmou a tese de que a pena em abstrato cominada para o delito não poderá ser ultrapassada, inclusive em patamar inferior (Súmula 231, STJ).

Significa dizer que a diminuição em razão da atenuante, por não ter parâmetro legal, deve seguir os indicativos das causas de diminuição de pena, que variam entre 1/6 e 2/3. Desse modo, como parâmetro, deve-se adotar, preferencialmente (e não unicamente), a fração de 1/6 como limite máximo para a diminuição em virtude das atenuantes ou agravantes, para que estas não tenham maior impacto na dosimetria da pena que as causas de aumento ou diminuição de pena.

Em outras palavras, utiliza-se o limite mínimo de 1/6 das majorantes e minorantes (3ª fase da dosimetria) como limite máximo para as agravantes e atenuantes (2ª fase da dosimetria).

No presente caso, verifica-se que o agravamento da pena em 06 (seis) meses de reclusão, à conta da agravante da reincidência, corresponde a uma fração superior a 1/6 (um sexto) da pena básica estabelecida, e conquanto o critério ideal não seja rígido e imutável, resta impositivo a sua readequação na hipótese, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, trago à baila recente aresto do STJ. Confira-se:

“Na falta de critérios legais, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes”.
(HC n. 450.201/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

Assim,
nesse particular, procedente o pedido defensivo
, razão pela qual impõe-se o redimensionamento do
quantum
de aumento pela agravante da reincidência para a fração de 1/6 (um sexto).

4.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA.

Tendo em vista a pena corporal ter sido revisada e redimensionada para um ponto favorável ao recorrente, a pena de dias-multa também fora redimensionada para menos, havendo gradual diminuição dos valores inicialmente fixados na sentença condenatória, razão pela qual o presente pleito foi esvaziado, não havendo questão a ser discutida nesse sentido.

5.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E O CONSEQUENTE PERDIMENTO DA FIANÇA.

Quanto ao pedido da defesa do apelante de concessão de isenção do pagamento de custas processuais, bem como de revogação do perdimento da fiança outrora recolhida como meio de cobrança de custas judiciais, esta egrégia Câmara vem, reiteradamente entendendo, que
é inaplicável a isenção da condenação, visto que constitui despesa decorrente da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no seu apenamento em razão da prática do crime reconhecido na sentença condenatória recorrida
.

Sustenta que a condenação do apelante ao pagamento das custas e despesas processuais não deve prosperar, sob o argumento de que o mesmo é carente na forma da lei, assim como devido ao fato de ser assistido pela Defensoria Pública, afirmando que tal assistência garante a integralidade e gratuidade em todos os atos, nos termos do artigo 134, da Constituição Federal.

Nesse ponto, entendo que não há como ser acolhido o pleito defensivo.

O artigo 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil, aplicado por analogia, com fulcro no artigo 3º, do Código de Processo Penal, assegura ao carente financeiramente tão somente a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito, operar-se-á a prescrição.

Igualmente o art. 12 da Lei n. 1.060/50 não impede a condenação ao pagamento das custas do processo, apenas suspende a exigibilidade de seu recolhimento pelo prazo de 05 (cinco) anos, quando então a obrigação ficará prescrita.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Sobre a matéria, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 12 DA LEI Nº 1.060/50. BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. Agravo interno improvido”.
(AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016).

No que se refere à utilização da fiança para tal quitação, sabe-se que se trata de garantia processual substitutiva da prisão e que, uma vez prestada nos autos, conforme se depreende do termo juntado no Id. 72439022, fica vinculada ao resultado do processo criminal, nos termos dos artigos 336 e 337 do Código de Processo Penal, de maneira que, absolvido o réu, será restituída integralmente; mas, sobrevindo sentença condenatória, servirá ao pagamento das custas processuais, de eventual prestação pecuniária, da pena de multa e da indenização dos danos causados pela infração, restituindo-se ao condenado apenas o excedente, se houver.

In casu
, o pleito recursal também se apresenta improcedente nesse aspecto, não havendo manifesto óbice à condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais nem à dedução de tal ônus do valor já pago a título de fiança, e porque maiores digressões nesse aspecto devem ser direcionados ao MM. Juízo da Execução Penal, depois do trânsito em julgado da condenação.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89, § 2º, DA LEI N. 9.099/1995. ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÕES JUDICIAIS EQUIVALENTES A SANÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PERDA DA FIANÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) Nada impede que o valor pago em fiança seja utilizado para efetivar o cumprimento da prestação pecuniária estabelecida como condição para suspensão do processo. 3. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no RHC 87.368/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 16/10/2018).

Desta feita,
não há como dar azo ao pedido de isenção das custas processuais nem à dedução de tal ônus do valor já pago a título de fiança
, tendo em vista ser matéria afeta ao Juízo da Execução.

6.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Na primeira fase da dosimetria da pena, tendo em vista o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, resta aplicar a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a existência de nenhuma circunstância judicial desfavorável.

Já na segunda etapa, verifica-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como mantida a agravante da reincidência. Nesse quadro, reconhece-se a confissão espontânea (CP, art. 65, inciso III, ‘d’), realizando sua compensação com a reincidência (CP, art. 61, inciso II), por serem igualmente preponderantes, razão pela qual mantenho a pena em formação em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No caso em análise, não incide nenhuma causa de diminuição ou de aumento, de modo que torno definitiva a pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Por fim, embora em razão do redimensionamento da pena-base, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tenham sido consideradas favoráveis à apelante, e, em consequência, na primeira fase da dosimetria a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, possibilitando a aplicação de regime aberto, tenho que, por se tratar de ré reincidente, e a teor da Súmula n.º 269 do STJ que dispõe que
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
, mantenho o
regime inicial semiaberto
fixado na sentença.

Ante o exposto,
dou parcial provimento

ao recurso

interposto por
Lucivania Vieira da Costa
, para afastar a valoração negativa das consequências do delito, na primeira fase dosimétrica, bem assim reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea, reduzir o
quantum
fixado em relação a agravante da reincidência, consequentemente redimensionando a pena de multa, restando a
pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantido o regime
semiaberto
, fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021